Tribunal: TJDFT
Processo: 0039258-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. LEI No 14.365/2022. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Distrito Federal, após alteração introduzida pela Lei no 14.365/2022 ao § 8o-A do art. 85 do CPC. O embargante questiona a vinculação do juiz à tabela de honorários da OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a tabela de honorários da OAB tem caráter vinculativo para o juiz na fixação equitativa de honorários de sucumbência, à luz do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, estabelece que, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pela tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A interpretação do termo "observar" implica uma análise criteriosa e atenta, sem, contudo, impor vinculação estrita ao julgador, permitindo um juízo de ponderação e adequação com base nas particularidades do caso concreto.
5. A tabela da OAB, apesar de servir como referência para o arbitramento proporcional e razoável dos honorários, não vincula estritamente o juiz, pois sua finalidade principal é orientar os advogados na celebração de contratos de honorários.
6. Precedentes deste egrégio TJDFT e do STJ corroboram que a tabela da OAB deve ser considerada como um parâmetro de orientação, sem caráter vinculante, respeitando-se a interpretação teleológica-sistemática do dispositivo legal.
7. No caso em exame, a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, observa as disposições legais e é considerada proporcional e razoável, especialmente porque o embargante não impugnou oportunamente o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913170, 0708673-46.2022.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1920717, 0707936-43.2022.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2024.
(td)